Tribunal: STF
Processo: HC 226808
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO A 12 ANOS RECLUSÃO. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA: OBRIGATORIEDADE LEGAL. ART. 33, § 2°, AL. “A”, DO CP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou seguimento ao Habeas Corpus nº 811.427/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2°, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pela defesa para fixar a pena-base no mínimo legal, 12 anos de reclusão, tornada definitiva. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ. Após o trânsito em julgado, foi expedido mandado de prisão para o início do cumprimento da pena.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a nulidade do acórdão proferido no julgamento da apelação, uma vez omisso em relação ao regime inicial de cumprimento da pena. 



    5. Requer, em sede liminar, a expedição de salvo-conduto. No mérito, busca a anulação do acórdão da apelação no ponto relativo à dosimetria da pena, determinando-se seja estabelecido, motivadamente, o regime de cumprimento adequado.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Ministro Relator do Habeas Corpus nº 811.427/SP, ao afastar a ocorrência de nulidade, salientou:



    “Conforme relatado, a defesa aduz, em síntese, que o acórdão impugnado é nulo, porquanto reduziu a pena do paciente mas não determinou o regime de cumprimento. Contudo, pela leitura do acórdão, verifica-se que a insurgência defensiva se referia apenas ao quantum da pena, motivo pelo qual não haveria motivo para a Corte local se manifestar sobre o regime de cumprimento da pena.



      Ainda que assim não fosse, a pena fixada em 12 anos de reclusão apenas pode ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. De fato, "fixada pena superior a oito anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento do regime fechado para o início de seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea a, do Código Penal". (HC n. 177.195/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 2/9/2014.) 



    Dessa forma, cuidando-se de regime legal, o qual dispensa a análise das demais circunstâncias da dosimetria, eventual omissão não teria o condão de gerar nulidade, haja vista a manifesta ausência de prejuízo.” (e-doc. 8, p. 2-3; grifos nossos).



    9. As razões veiculadas pelo Superior Tribunal de Justiça mostram-se irretocáveis. Como dito, o regime de cumprimento não estava sob debate no âmbito da apelação, que se cingia apenas à pena aplicada. Sendo assim, por óbvio, foi mantido o regime imposto na sentença, mesmo porque não seria possível sequer cogitar o cabimento de regime inicial mais brando, já que, mesmo tendo sido fixada a pena no mínimo previsto para o crime de homicídio qualificado (12 anos), o único regime inicial cabível era o que fixado na sentença condenatória, isto é, o fechado. Com efeito, é o que se extrai do seguinte mandamento legal:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:  



     a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; ” (grifos nossos).



    10. A par disso, ao perceber a suposta omissão, cumpria à defesa lançar mão do único instrumento recursal cabível, os embargos declaratórios. Tendo ficado inerte, surge impróprio, após esgotadas as vias ordinárias, se utilizar do habeas corpus como sucedâneo do recurso aclaratório.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator